Tribunal: TJSP
Processo: 3011034-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA IMPENHORÁVEL DAS VERBAS BLOQUEADAS – TEMA 1235 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.